Tribunal: CARF
Processo: 19515.001993/2005-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001993/2005-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.562 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
ELIO CONSENTINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
PARCELAMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL. RENÚNCIA
PARCIAL
DA
DISCUSSÃO.
CONHECIMENTO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO CONTROVERTIDO.
O pedido de desistência parcial feito pelo contribuinte em razão da inclusão de
parte dos débitos em programa de parcelamento, implica na renúncia parcial da
discussão administrativa. Quando o sujeito passivo formaliza parcelamento do
montante que entende devido, parcela incontroversa, não há óbice ao
conhecimento das matérias que se relacionam ao excesso do crédito tributário,
parcela controversa, que não foi oferecida em parcelamento pelo contribuinte,
não implicando na desistência do recurso voluntário interposto, face à
manutenção do interesse recursal no montante controvertido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. VALORES
DECLARADOS.
ISENTOS.
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA.
NÃO
TRIBUTÁVEIS.
No caso de valores declarados como isentos, de tributação exclusiva na fonte
ou não tributáveis, aplica-se a regra geral de comprovação da sua origem,
mediante documentação específica. Além disso, cabe ao contribuinte
demonstrar que fazem parte do rol de depósitos bancários de origem não
comprovada do auto de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001993/2005-88
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001993/2005-88

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto à matéria que não foi objeto do pedido de
desistência do recurso. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir do lançamento os montantes de R$ 152.576,77 (ano-calendário 2000), R$
158.021,75 (ano-calendário 2001) e R$ 331.163,72 (ano-calendário 2002). Vencido o
conselheiro Rodrigo Lopes Araújo que dava provimento parcial em menor extensão para excluir
do lançamento apenas os valores que representam transferências entre contas do mesmo titular,
estorno e redução de saldo devedor.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 586 e ss).
Pois bem. O presente processo, trata de autuação contra o contribuinte acima
qualificado, conforme auto de infração de fls. 456/468, para cobrança do Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício de 2001, 2002, 2003, anos-calendários de 2000, 2001 e 2002, no valor
de R$ 1.228.084,28 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, OITENTA E
QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), valor já acrescido dos juros de mora e
multa de oficio, calculados de acordo com a legislação de regência.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovados, conforme fls. 465/467,
descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração ora guerreado.
No dia 03/08/2005, foi juntada a impugnação de fls. 481/573, cujo teor, em
apertada síntese, foi o seguinte:
1. Fl. 485 - Decadência;
2. Fls. 483/485 - NULIDADE. ERRO NA DETERMINAÇÃO DO MOMENTO DE
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR;
3. Fls. 486/487 - NULIDADE. DA ADOÇÃO DA PRESUNÇÃO RELATIVA
COMO PRESUNÇÃO ABSOLUTA E DA RECUSA DAS PROVAS
APRESENTADAS;
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001993/2005-88

4. NULIDADE. ATUAÇÃO CENTRADA EM PROVA ILÍCITA. Fls. 487/488,
Reserva de Jurisdição sobre Sigilo Bancário. Fls. 488/490 - Impossibilidade de
aplicação retroativa da Lei Complementar n° 105/2001. Fls. 490/491 - Vedação
de utilização das informações da CPMF para constituição do crédito tributário e
Irretroatividade da Lei n° 10.174/01 e. Fls. 491/494 - Inobservância das regras
fixadas pelo Decreto n° 3.274/2001. Fls. 494/495 - Dispensa de comprovação de
pequenos depósitos;
5. Fls. 495/497 - Os depósitos bancários não sustentam a presunção legal de
omissão de rendimentos;
6. Fls. 497/499 — Da Exclusão dos valores declarados;
7. Fl. 499 — Da Exclusão de Recursos de Terceiros;
8. Fls. 500/506 — INCERTEZA E INEXATIDÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
LANÇADO. Desconsideração das sobras de recursos dos meses anteriores. Do
evidente histórico de depósitos bancários indevidamente incluídos na AIIM
lavrado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 586 e ss, cujo dispositivo considerou o lançamento
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
Ementa:
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Para o IRPF, o fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual
aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de apuração dos rendimentos e
deduções: 31 de dezembro de cada ano-calendário, quando se constata que o sujeito
passivo sofreu retenção do imposto de renda na fonte pagadora ao longo do exercício, à
medida que recebe rendimentos tributáveis, ou recolheu o tributo mensalmente, quando
sujeitos ao Carnê-Leão.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Comprovada a legitimidade do lançamento efetuado
de ofício e cumpridas as formalidades legais dispostas em lei para sua efetivação,
afastam-se, por improcedentes, as preliminares arguidas.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS.
O princípio da irretroatividade, acolhido no art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição
Federal de 1988, não é absoluto, estando vedada a retroatividade das leis apenas quando
houver violação ao direito adquirido, coisa julgada e ao ato jurídico perfeito. Em
matéria tributária, a Constituição Federal garante a irretroatividade apenas da lei que
institua ou majore tributo (art. 150, inciso III, alínea " a"), mas nada obsta a
retroatividade da lei tributária material que não tenha por objeto instituir ou majorar
tributo, ou a retroatividade da lei tributária formal (lei que regula o modo pelo qual deve
ser realizada a atividade de lançamento).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001993/2005-88

São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
PROVENIENTES
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
ONUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal. Nesse passo, o Fisco deve comprovar regularmente seu direito ao crédito
tributário provando o acréscimo patrimonial. Já o contribuinte deve apresentar qualquer
fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao referido acréscimo.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 632 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, organizando seus argumentos da seguinte forma:
1. Breve histórico dos fatos e fundamentos do acórdão recorrido.
2. Da decadência.
3. Erro na determinação do momento da ocorrência do fato gerador.
4. Autuação centrada em prova ilícita – da reserva de jurisdição sobre o sigilo
bancário.
5. Impossibilidade de aplicação retroativa da Lei Complementar 105/2001.
6. Vedação de utilização das informações da CPMF para constituição de crédito
tributário – irretroatividade da Lei n° 10.174/01.
7. Inobservância das regras fixadas pelo Decreto n° 3.724/2001.
8. Os depósitos bancários não sustentam a presunção legal de omissão de
rendimentos.
9. Dispensa de comprovação de pequenos depósitos.
10. Da exclusão dos valores declarados.
11. Da incerteza e inexatidão do crédito tributário lançado de ofício.
12. Selic sobre a multa de ofício – impossibilidade.
Posteriormente, o contribuinte peticionou nos autos (e-fls. 696 e ss), requerendo a
desistência parcial de seu apelo recursal, conforme previsto no artigo 5°, da 11.941/09 e no
artigo 13, § 4°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 06, de 2 julho de 2009, mantendo-se a
discussão quanto aos itens 10 e 11 do Recurso Voluntário, quais sejam:
(a) Item 10 do Recurso Voluntário – Valores registrados nas Declarações de
Ajuste Anual e não considerados como redutores na apuração de Base de
Cálculo.
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001993/2005-88

(b) Item 11 do Recurso Voluntário – Valores efetivamente comprovados pela
requerente e não considerados pela d. fiscalização.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Sobre os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, é preciso pontuar o que segue.
Conforme narrado, o contribuinte peticionou nos autos (e-fls. 696 e ss),
requerendo a desistência parcial de seu apelo recursal, conforme previsto no artigo 5°, da
11.941/09 e no artigo 13, § 4°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 06, de 2 julho de 2009,
mantendo-se a discussão quanto aos itens 10 e 11 do Recurso Voluntário, quais sejam:
(c) Item 10 do Recurso Voluntário – Valores registrados nas Declarações de
Ajuste Anual e não considerados como redutores na apuração de Base de
Cálculo.
(d) Item 11 do Recurso Voluntário – Valores efetivamente comprovados pela
requerente e não considerados pela d. fiscalização.
Dessa forma, o conhecimento do presente Recurso Voluntário deve ser no limite
do litígio ainda instaurado, ou seja, apenas das alegações constantes nos itens 10 e 11 do apelo
recursal e que tratam, respectivamente, (i) dos valores registrados nas Declarações de Ajuste
Anual e (ii) dos valores alegados e não considerados pela fiscalização.
2. Mérito.
Conforme narrado, o lançamento de ofício decorreu de procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovados,
conforme fls. 465/467, descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração ora
guerreado.
Em seu recurso, na parte remanescente do litígio, o contribuinte repisa, em grande
parte, suas alegações de defesa, no sentido de que: (i) os valores registrados nas Declarações de
Ajuste Anual devem ser considerados como redutores na apuração da base de cálculo do imposto
lançado; (ii) a decisão recorrida não excluiu do lançamento diversos valores indevidos, tais como
redução de saldo devedor, estornos, resgates de aplicação e transferências bancárias entre contas
do próprio contribuinte; (iii) a decisão recorrida não considerou os “Créditos do INSS”
declarados nas DIRPFs como Rendimentos Tributários Recebidos de Pessoas Jurídicas, cuja
fonte pagadora é o Instituto Nacional Seguro Social (INSS).
Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001993/2005-88

sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001993/2005-88

Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
No caso dos autos, confrontando-se os extratos com as planilhas de e-fls. 436 e ss,
adotando o mesmo raciocínio da decisão recorrida, entendo que, efetivamente, tais documentos
guardam relação entre si, constituindo-se em documentação hábil e idônea, para a comprovação
da origem dos depósitos na conta corrente do sujeito passivo, conforme abaixo especificado:
DEMONSTRATIVO 01:
BANCO
DATA
VALOR EXON (R$)
PLAN/E-FL.
EXTRATO/E-FL
JUSTIFICATIVA
ITAU
05/04/2000
191,00
436
676
Redução de saldo
devedor
ITAU
07/04/2000
1.521,94
436
676
Redução de saldo
devedor
ITAU
19/07/2000
609,05
436
677
Redução de saldo
devedor
ITAU
27/09/2000
1.040,61
437
678
Redução de saldo
devedor
ITAU
07/11/2000
4.633,95
437
679
Redução de saldo
devedor
ITAU
15/12/2000
179,54
437
679
Redução de saldo
devedor
ITAU
22/01/2001
135,91
437
680
Estorno
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001993/2005-88

ITAU
09/04/2001
220,29
437
681
Redução de saldo
devedor
ITAU
20/11/2001
189,35
438
746
Estorno
HSBC
02/10/2001
2.000,00
456
683
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
08/10/2001
2.000,00
456
683
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
10/10/2001
1.000,00
456
683
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
22/10/2001
3.200,00
456
684
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
01/11/2001
10.000,00
456
684
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
19/11/2001
5.600,00
456
684
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
27/11/2001
1.500,00
456
684
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
28/11/2001
1.000,00
456
684
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
28/11/2001
3.513,30
456
684
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
30/11/2001
2.500,00
456
684
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
03/12/2001
2.000,00
456
684
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
05/12/2001
2.500,00
457
684
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
07/12/2001
1.000,00
457
684
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
10/12/2001
5.000,00
457
684
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
15/01/2002
3.600,00
457
684
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
28/01/2002
7.000,00
457
684
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
08/02/2002
3.500,00
457
684
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
20/02/2002
131.500,00
457
684
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
25/02/2002
1.500,00
457
684
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
28/02/2002
3.000,00
457
684
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
11/03/2002
7.500,00
457
684
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
15/03/2002
3.000,00
457
684
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
18/03/2002
800,00
457
685
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
19/03/2002
2.200,00
457
685
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
22/03/2002
1.000,00
457
685
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
25/03/2002
5.000,00
457
685
Transferência entre
contas do mesmo titular
HSBC
08/04/2002
4.000,00
457
685
Transferência entre
contas do mesmo titular
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001993/2005-88

HSBC
10/04/2002
16.000,00
457
685
Transferência entre
contas do mesmo titular
As movimentações bancárias acima não representam qualquer acréscimo
patrimonial a justificar a infração acerca da omissão de rendimentos, motivo pelo qual, tais
valores devem ser excluídos da base de cálculo do imposto lançado.
Já em relação ao valor de R$ 5.000,00 (10/01/2000), o qual o sujeito passivo alega
se tratar de transferência bancária entre contas do mesmo titular, os elementos constantes nos
autos não permitem convergir neste sentido, por não ter sido estabelecido o nexo causal entre a
conta de origem e de destino de tais valores, motivo pelo qual, entendo que não cabe sua
exclusão do lançamento, conforme abaixo:
BANCO
DATA
VALOR MANTIDO
(R$)
PLAN/E-FL.
EXTRATO/E-FL
JUSTIFICATIVA
BANDEIRANTES
10/01/2000
5.000,00
440
310
Não há comprovação
que se trata de
transferência entre
contas do mesmo
titular, por não ter sido
estabelecido o nexo
causal entre a origem e
o destino de tais
valores.
Sobre os valores declarados ao INSS, os quais o sujeito passivo alega serem
oriundos de aposentadoria, devidamente declarados, é preciso pontuar o seguinte.
Primeiramente, os valores declarados nas DIRPF são os seguintes:
ANO-CALENDÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (R$)
2000
12.819,42 (e-fl. 57)
2001
13.686,12 (e-fl. 61)
2002
6.379,70 (e-fl. 65)
O contribuinte, por sua vez, pleiteia o reconhecimento do montante discriminado
abaixo:
ANO-CALENDÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (R$)
2000
8.524,54
2001
13.300,38
2002
16.121,54
Percebe-se, pois, que não é possível o reconhecimento do valor de R$ 16.121,54,
referente ao ano-calendário de 2002, eis que o montante declarado foi apenas de R$ 6.379,70,
sendo possível, unicamente, considerar no limite do declarado, eis que a diferença constitui
nítida omissão de rendimentos.
A propósito, entendo que é razoável compreender que, além dos rendimentos
omitidos, todos os ingressos de recursos declarados oportunamente pelo contribuinte, transitam,
igualmente, pelas contas bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os correspondentes valores
serem excluídos em bloco da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, salvo se demonstrada a incompatibilidade da
questionada omissão de rendimentos com a percepção dos valores declarados.
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001993/2005-88

A meu ver, contudo, o raciocínio acima só possui sua razão de ser, em se tratando
de rendimentos tributáveis, não sendo possível abarcar os rendimentos isentos e não tributáveis,
além dos sujeitos à tributação exclusiva na fonte, constantes da declaração de ajuste anual.
Isso porque, nessas situações (rendimentos isentos, não tributáveis e sujeitos à
tributação exclusiva na fonte), haveria que se contrapor à presunção legal (de ser rendimento
tributável) uma presunção simples em sentido contrário (de não ser rendimento tributável ou ser
sujeito à tributação exclusiva na fonte).
Ou seja, é ônus do sujeito passivo, nessas situações, demonstrar que tais valores,
além de terem transitado em sua conta corrente e devidamente declarados, dizem respeito,
efetivamente, a rendimentos isentos e não tributáveis ou sujeitos à tributação exclusiva na fonte,
não sendo possível se limitar apenas à primeira demonstração.
Em outras palavras, nessas situações, além de imprescindível a comprovação da
fonte pagadora e natureza, é necessário demonstrar que os valores efetivamente integram a base
de cálculo do lançamento fiscal, a partir da listagem de depósitos bancários do auto de infração.
Em um e outro caso, o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.
Nesses termos, entendo que, além dos valores constantes no DEMONSTRATIVO
01, devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento, os valores declarados como
rendimentos tributáveis, conforme abaixo:
DEMONSTRATIVO 02:
ANO-CALENDÁRIO
BC DECLARADA (R$)
2000
144.400,68
2001
114.662,90
2002
141.563,72
Assim, o reconhecimento da exclusão de tais valores, abarca, consequentemente,
aqueles valores oriundos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos limites em que
declarados pelo sujeito passivo.
Dessa forma, consolidando o entendimento aqui exarado, entendo que deve ser
excluído da base de cálculo do lançamento, os seguintes valores:
DEMONSTRATIVO 03:
ANO-
CALENDÁRIO
COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM/NATUREZA
(R$)
BC DECLARADA (R$)
VALOR A SER
EXCLUÍDO DA BASE
DE CÁLCULO
LANÇADA (R$)
2000
8.176,09
144.400,68
152.576,77
2001
43.358,85
114.662,90
158.021,75
2002
189.600,00
141.563,72
331.163,72
Em relação aos demais valores não considerados neste voto resta, portanto,
demonstrada a ocorrência do fato gerador in casu, qual seja, a aquisição de disponibilidade de
renda/rendimentos pelo Recorrente representada pelos recursos que ingressaram em seu
patrimônio, por meio de depósitos ou créditos bancários cuja origem não foi esclarecida e não
oferecido à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.562 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001993/2005-88

entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Ante o exposto, entendo que devem ser excluídos do lançamento os montantes de
R$ 152.576,77 (ano-calendário 2000), R$ 158.021,75 (ano-calendário 2001) e R$ 331.163,72
(ano-calendário 2002), eis que representam a soma dos valores que já foram declarados pelo
sujeito passivo, como rendimentos tributáveis, além dos lançamentos que representam meras
transferências entre contas do mesmo titular, estorno e redução de saldo devedor, que, por sua
vez, não representam qualquer acréscimo patrimonial a justificar a acusação fiscal acerca da
omissão de rendimentos tributáveis.
Por fim, cabe esclarecer que os demais argumentos não foram apreciados, eis que,
conforme exposto anteriormente, o contribuinte peticionou nos autos, requerendo a desistência
parcial do seu apelo recursal, mantendo somente a discussão em relação aos itens 10 e 11, aqui já
examinados.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, apenas quanto à matéria que não foi objeto do pedido de desistência do Recurso
(itens 10 e 11), para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir do
lançamento os montantes de R$ 152.576,77 (ano-calendário 2000), R$ 158.021,75 (ano-
calendário 2001) e R$ 331.163,72 (ano-calendário 2002), eis que representam a soma dos
valores que já foram declarados pelo sujeito passivo, como rendimentos tributáveis, além dos
lançamentos que representam meras transferências entre contas do mesmo titular, estorno e
redução de saldo devedor, que, por sua vez, não representam qualquer acréscimo patrimonial a
justificar a acusação fiscal acerca da omissão de rendimentos tributáveis.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital